Tribunal: TJMT
Processo: 1021537-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021537-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (AGRAVADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), RONALDO PIO BISPO DE SOUZA - CPF: 046.577.961-19 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PERDA DO OBJETO – NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em omissão e contradição se constou da decisão recorrida os motivos pelos quais se revogou a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer.

A realização da cirurgia não configura perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Ronaldo Pio

Bispo de Souza
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi provido, para revogar a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação de fazer do plano de saúde, em autorizar o procedimento cirúrgico indicado por médico especialista, sob pena de multa diária, nos autos da ação de obrigação de fazer, promovida em face da
Unimed Cuiabá
.

O embargante inicialmente discorre sobre o seu problema de saúde, de que no ano de 2019 foi diagnosticado com enfermidade grave, a saber, deformidades em membros inferiores direito e esquerdo com desvio angular de cerca de 15o de varo metafísico e desvio rotacional (rotação interna 15o), sendo realizada a primeira cirurgia no membro inferior esquerdo por cumprimento de decisão judicial favorável, que foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirmou que em razão da negativa do plano de saúde para a realização do segundo procedimento cirúrgico no membro inferior direito foi necessário o ajuizamento da presente ação, tendo sido deferida a medida liminar e inclusive já realizado o procedimento cirúrgico no dia 28/10/2020, ante do julgamento do agravo de instrumento, informação que foi omitida pela embargada.

Aduz que o acórdão foi omisso e contraditório quanto ao laudo médico apresentado nos autos que atesta a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, bem como demonstra que o procedimento é de grave complexidade, inclusive na recuperação do paciente, o que corrobora para a manutenção a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em outro ponto, sustenta que ocorreu a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico antes mesmo do deferimento do pedido de efeito suspensivo, que se deu em 06/11/2020.

Pede seja acolhido o recurso, a fim de sanar os vícios apontados e, alternativamente, que seja reconhecida a perda superveniente do objeto.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não deve ser acolhido o recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, tem-se que o embargante, na verdade, pretende
rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

No caso, a pretexto de omissão, o embargante alega que o acórdão ao reformar a decisão que deferiu o pedido de tutele de urgência, consistente na realização de procedimento cirúrgico, foi omisso e contraditório, uma vez que desconsiderou o laudo médico que atesta a gravidade do quadro clínico que avaliou a situação e a intitulou como grave, bem como o fato de que o membro inferior esquerdo já havia sido submetido à cirurgia no ano de 2019 e que somente foi vindicado a realização do procedimento do membro direito devido ao processo de recuperação pós cirúrgico.

Ocorre que, diferente do afirmado pelo embargante, constou do voto condutor do acórdão que “
não há no laudo médico qualquer situação concreta apontando dano irreparável ou de difícil reparação que importe na imediata determinação do procedimento cirúrgico apontado pelo médico responsável, especialmente porque o autor enfrenta a deformidade no membro inferior direito desde o ano de 2019
”.

Ademais, como consignado no acórdão, não restou demonstrada a urgência de realização do procedimento a justificar uma decisão sem observância dos princípios do devido processo legal, mesmo considerando o fato de o paciente já ter sido submetido ao procedimento cirúrgico no membro inferior esquerdo.

Importante destacar que o acórdão foi claro, no sentido de que ocorreu o indeferimento da medida vindicada, porque não foi verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, não adentrou questão da probabilidade do direito invocado.

Assim, consignado no acórdão que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

Logo, se o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas do embargante, não há como acolher a sua pretensão, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MULTA DIÁRIA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DESNECESSÁRIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (N.U 1020720-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (destaquei)

Da mesma forma, não assiste razão ao embargante, com relação ao pedido alternativo para reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista a realização do procedimento cirúrgico antes mesmo do deferimento do pedido de efeito suspensivo, que se deu em 06/11/2020.

É que, de acordo com o entendimento prevalente deste Sodalício, a realização da cirurgia não configura perda do objeto, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO OBJURGADA – REJEIÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE BLEFAROCALÁSIA POR TER NATUREZA ESTÉTICA - EXCESSO DE PELE NAS PÁLPEBRAS QUE VEM COMPROMETENDO A VISÃO DO PACIENTE – NATUREZA ESTÉTICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão”.
(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 5.942/2012 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 13/06/2012 - DJE 20/06/2012). 2. Demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico de retirada de excesso de pálpebra foi recomendado em razão da diminuição da visão do paciente, injustificada se mostra a recusa na cobertura do procedimento sob alegação de que a cirurgia tem natureza estética.” (N.U 1004832-86.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRECLUSÃO – REJEITADA - PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NEGATIVA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - OBESIDADE TIPO II E IMC 37 KG/M2 - ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DO GRUPO I DO ROL DOS PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS ÀS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE - LEI No 9.656/1998 – ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DA COBERTURA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico no âmbito deste Egrégio Tribunal de justiça que o cumprimento de liminar concedida no juízo de origem, no caso em espécie a realização do procedimento cirúrgico de gastroplastia (cirurgia bariátrica), ainda que satisfativa, não acarreta em preclusão da pretensão do direito da agravante em suspendê-la ou ainda em perda do objeto do recurso, devendo prosseguir até o julgamento do mérito.
Indevida a negativa da operadora de plano de saúde em custear a cirurgia bariátrica quando demonstrada que a paciente foi diagnosticada com obesidade tipo II, diabetes, possui entre 18 e 65 anos de idade e a falha no tratamento clínico realizado por 13 (treze) anos, com Índice de Massa Corpórea (IMC) de 37 kg/m2, por se enquadrar no Grupo I do rol dos procedimentos obrigatórios às operadoras de planos de saúde constante na Lei no 9.656/1998.” (N.U 1001228-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018) (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021